Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724330-77.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava (id. 72993072) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707344-91.2025.8.07.0018 – id. 238978954) que, por falta de prova pré-constituída do cumprimento de obrigação acessória, indeferiu segurança liminar consistente no restabelecimento do cadastro fiscal. Alega, em suma, que a adoção de medidas coercitivas, como a suspensão do cadastro fiscal, para cumprimento de obrigação acessória contraria os STF 70, 323 e 547, bem como que a penalidade impede sua atividade empresarial. Sustenta que cumpriu a obrigação referida na notificação. Aponta risco de dano, qual seja, a inviabilidade da atividade empresarial, pois está impedida de emitir notas fiscais e comercializar seus serviços. Requer a antecipação da tutela para suspender os efeitos do ato administrativo, determinando-se a reativação imediata do seu cadastro fiscal. 2. A agravante foi, inicialmente, notificada pelo Núcleo de monitoramento de ISS, sendo orientada quanto às condições para a dedução da base de cálculo e solicitado o envio da 1a Medição de Reajustamento do Contrato 45285/2021 e notas fiscais (id. 72993073 – págs. 33-34 e 36). Remetidos os documentos que a agravante entendeu necessários para o cumprimento da notificação, foram rejeitados nos seguintes termos: “Sim, tiver acesso aos documentos, mas cabe a sua empresa informar qual desses documentos faz prova ao solicitado” (id 72993073 – pág. 40). Posteriormente, em 12/5/2025, ela foi notificada sobre a suspensão da sua inscrição no cadastro fiscal do DF, sob o fundamento de descumprimento das notificações acimas citadas, com a informação de que, para a solicitação da reativação da inscrição, seriam necessários o cumprimento das exigências da notificação e o recolhimento da multa acessória, nos termos do art. 23, I, “e”, do Dec. 25.508/05 (id 72993073 – pág. 35). Em princípio, o descumprimento de obrigação tributária, no caso sub judice de suposta dedução indevida na base de cálculo do ISS e não pagamento de multa acessória, não autoriza que a Administração Fazendária suspenda a inscrição no cadastro fiscal, pois o ato caracteriza uma forma de cobrança indireta de tributos e tem o potencial de cercear indevidamente o livre exercício da atividade econômica – CF 170, § único. A propósito, confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...). 1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado para questionar a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, sob o argumento de que a empresa não estaria funcionando no endereço cadastral informado. (...). 2. Há uma questão central em discussão: a legalidade da suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como meio coercitivo para compelir o contribuinte a cumprir obrigação acessória relacionada à atualização do endereço cadastral. (...). 3. A suspensão da inscrição fiscal constitui meio coercitivo inadequado para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação acessória, sendo inadmissível conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa. 4. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70 e 323, afirma ser vedada a utilização de medidas coercitivas para cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias, configurando tais práticas desvio de finalidade. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem precedente no sentido de que considera ilegal a suspensão de inscrição fiscal como forma de pressionar o contribuinte a regularizar o endereço cadastral, por existirem outros meios administrativos menos gravosos para tal finalidade, sem comprometer a liberdade de exercício da atividade empresarial. 6. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e a celeridade procedimental (art. 5o, LXXVIII), fundamentos que corroboram a necessidade de medidas proporcionais e não abusivas por parte da Administração Pública. (...). 7. Remessa necessária desprovida. (4a T. Cível, ac. 1.959.266, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2025); EMENTA APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO CADASTRO FISCAL DE CONTRIBUINTES. SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Configura ato ilegal da Administração Pública, passível de afastamento pelo Poder Judiciário, a suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal de Contribuinte por descumprimento de obrigação tributária acessória, vez que constitui cerceamento da atividade empresarial. 2. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada na remessa necessária. (3a T. Cível, ac. 1.926.714, Des. Roberto Freitas Filho, 2024); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO. CADASTRO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF como sanção decorrente de ordem de retificação de escrituração fiscal. 2. O inadimplemento da obrigação tributária principal ou mesmo o descumprimento de eventual obrigação acessória não podem ter como consequência a coerção do contribuinte ao adimplemento por meio da chamada sanção política, nos termos do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 3. A suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória é ilegal, na hipótese, por contrariar a liberdade de exercício de atividade empresarial. 4. No caso concreto o contribuinte foi intimado a proceder à retificação de escrituração fiscal relativa ao recolhimento de ISS. 4.1. O procedimento de fiscalização resultou na suspensão de inscrição fiscal, nos termos do art. 23 do Decreto local no 25.508/2005. 4.2. A suspensão da inscrição referida impede a emissão de documentos fiscais, de acordo com o art. 24 do decreto aludido. Essa situação, no entanto, pode resultar na indesejada paralisação da própria atividade empresária. Por essa razão a suspensão de inscrição fiscal em referência não pode ser admitida. 5. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.764.009, Des. Álvaro Ciarlini, 2023). 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo, devendo ser reativado o cadastro fiscal do agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator